Tribunal: TJSP
Processo: 2277257-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que determinou o prosseguimento do feito sem inclusão das parcelas vencidas no curso da execução, bem como das vincendas. Despesas condominiais. Título executivo extrajudicial, consoante previsão do artigo 784, X, do Código de Processo Civil. Possibilidade de inclusão dos débitos que se vencerem no curso da execução, até a efetiva quitação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que determinou o prosseguimento do feito sem inclusão das parcelas vencidas no curso da execução, bem como das vincendas. Despesas condominiais. Título executivo extrajudicial, consoante previsão do artigo 784, X, do Código de Processo Civil. Possibilidade de inclusão dos débitos que se vencerem no curso da execução, até a efetiva quitação da obrigação, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil. Aplicação subsidiária das regras do procedimento comum no processo de execução. Decisão reformada.